Tribunal: TJDFT
Processo: 0733770-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733770-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO GOMES FERREIRA EMBARGADO: ATAIDE TEIXEIRA PEGO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado ROBERTO GOMES FERREIRA, em face da decisão de ID. 50218241, que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para reduzir a penhora deferida em primeira instância para 10% dos rendimentos do devedor. Em suas razões recursais (ID 50516757), o embargante alega que a decisão recorrida apresenta vício de contradição/omissão em relação à renda auferida pelo agravante/devedor, culminando na injusta reforma da decisão de origem e determinando a redução do percentual de penhora dos rendimentos do devedor. Assegura que a decisão ora embargada foi omissa quanto aos rendimentos do executado provenientes da previdência privada (CIBRUS – previdência privada da CONAB), cujo valor é de R$11.617,30, conforme documento de ID 162519976 dos autos principais, uma vez que a decisão recorrida dispôs que o executado percebe apenas a aposentadoria de R$7.247,52. Aduz que o executado percebe, em verdade, rendimentos de cerca de R$18.864,82, somadas a aposentadoria e a previdência complementar, evidenciando a sua capacidade financeira para penhora de 30% dos seus rendimentos, sem prejuízo à subsistência e dignidade da pessoa humana. Ao final requer que, “diante do vício verificado, é que se pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para fins de que seja afastada a contradição/omissão verificada e, em seguida, concedendo efeitos modificativos à decisão atacada seja esta reformada determinando-se o integral restabelecimento da decisão de origem que determina o bloqueio de 30% dos rendimentos auferidos mensalmente pelo executado até o adimplemento integral da dívida, oficiando os órgãos pagadores neste sentido.” Contrarrazões em ID 50908121, por meio da qual a parte embargada requer que seja negado seguimento aos presentes Embargos por inadmissibilidade e, caso sejam conhecidos, que sejam improvidos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Devo destacar que, o vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si. Além do erro material. Destaco que, caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi (EDcl no AgRg no REsp 1127424/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 06/10/2010). Como mencionado acima, o embargante sustenta haver omissão/contradição no julgado quanto aos rendimentos do executado provenientes da previdência privada (CIBRUS – previdência privada da CONAB), cujo valor é de R$11.617,30. Com efeito, da leitura do decisum recorrido, verifica-se que, ao analisar os rendimentos do agravante, analisou-se apenas os proventos recebidos pelo devedor a título de aposentadoria, uma vez que a parte recorrente anexou aos presentes autos apenas esta renda. No entanto, ao compulsar os autos principais, percebe-se que, além da aposentadoria de cerca de R$7.247,52, o executado também aufere rendimentos provenientes da previdência privada no valor de R$11.617,30, cujo total perfaz a monta de cerca de R$18.864,82. Todavia, tal omissão não altera, em princípio, o resultado da decisão liminar, em razão da existência de doença e de gastos com planos de saúde. Assim, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, que serão analisadas quando do julgamento do mérito do recurso, após o devido exercício do contraditório, não se mostra plausível as alegações do recorrente quanto à manutenção da penhora de 30% dos rendimentos do devedor. Apenas a título de esclarecimento, ressalto que a penhora de 10%, fixada em decisão de ID. 50218241, deve incidir sobre todos os rendimentos do devedor, sendo estes aposentadoria e previdência complementar. Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora